Tribunal: TJSP
Processo: 1056602-73.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Reexame da matéria pela Turma Julgadora, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil – Recurso Especial no 1.492.221/PR - Tema 905/STJ - Juros de mora e correção monetária - As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Reexame da matéria pela Turma Julgadora, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil – Recurso Especial no 1.492.221/PR - Tema 905/STJ - Juros de mora e correção monetária - As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 - Decisão Readequada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000406315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056602-73.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE
SÃO PAULO, são apelados/apelantes ADACEL ALBERTO DA SILVA
ARAUJO, OLÍVIO SIDNEI MARTINS, PAULO SERGIO COSTA, PEDRO
JOÃO BAPTISTA PASSARELLI, ROSELI CRUZ DE MORAIS, ROQUE
BILÓ, RUBENS CARLOS DE SOUZA E SILVA, SEBASTIÃO MOACIR
FERREIRA DA LUZ, SEBATIÃO DORNELLAS, ADEMAR NERY DA
SILVA, ADEMIR SEGANTINI, ADEVALDO RODRIGUES DO PRADO,
BELMIRO CHECCATO, BENEDITA DE CAMPOS, CONCEIÇÃO FERRE
LEME, DECIO PEIXOTO DE OLIVEIRA, DORA PIRONI NASCIMENTO,
EDEVALDO DE SOUZA, EURIPEDES MEIRELES DE PAULA,
GABRIEL VINHAS, GENÉSIA DE LIMA PEREIRA, GILBERTO DE
JESUS FREITAS, GUIOMAR JOSÉ BUSSI, MARIA ANGELINA
FABBRIS e MARIA JOSE DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Modificaram o Acórdão. V.U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056602-73.2016.8.26.0053 -Voto no 17.381
2
Apelação Cível no 1056602-73.2016.8.26.0053
Aptes/Apdos: São Paulo Previdência - Spprev e Estado de São Paulo
Apdos/Aptes: Adacel Alberto da Silva Araujo, Olívio Sidnei Martins,
Paulo Sergio Costa, Pedro João Baptista Passarelli, Roseli Cruz de
Morais, Roque Biló, Rubens Carlos de Souza e Silva, Sebastião Moacir
Ferreira da Luz, Sebatião Dornellas, Ademar Nery da Silva, Ademir
Segantini, Adevaldo Rodrigues do Prado, Belmiro Checcato, Benedita de
Campos, Conceição Ferre Leme, Decio Peixoto de Oliveira, Dora Pironi
Nascimento, Edevaldo de Souza, Euripedes Meireles de Paula, Gabriel
Vinhas, Genésia de Lima Pereira, Gilberto de Jesus Freitas, Guiomar
José Bussi, Maria Angelina Fabbris e Maria Jose Dias
Comarca: São Paulo
Voto no 17.381
RECURSO ESPECIAL
JUÍZO DE RETRATAÇÃO

Reexame da matéria pela Turma Julgadora, nos termos do artigo
1.040, II, do Código de Processo Civil Recurso Especial no
1.492.221/PR - Tema 905/STJ - Juros de mora e correção
monetária - As diferenças devidas terão incidência de correção
monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido
pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto
no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no
11.960/2009 - Decisão Readequada.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por Adacel Alberto
da Silva Araújo e outros e São Paulo Previdência SPPREV em face da r.
sentença de fls. 346/351 que, em ação ordinária1 versando a percepção de
diferenças de Adicional de Local de Exercício relativas a direito reconhecido
em sede de mandado de segurança coletivo julgou procedente o pedido,
“para que se realize o pagamento das parcelas retroativas reconhecidas no
mandado de segurança no 0029622-82.2011.8.26.0053, dos cinco anos
anteriores à impetração.”.
1 Valor da causa em 13/12/2016: R$ 53.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056602-73.2016.8.26.0053 -Voto no 17.381
3
Pela sucumbência, condenou a requerida ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que deverão ser
fixados na fase de liquidação, de acordo com o artigo 85, § 4o, II, do NCPC.
Inconformados, pugnam os autores pela reforma parcial da
sentença, para que os juros moratórios sejam aplicados a partir da notificação
da requerida no mandado de segurança no 0029622-82.2011.8.26.0053 (fls.
377/386).
Apela também a requerida, sustentando, preliminarmente,
inépcia da inicial, falta de interesse de agir dos autores, ocorrência de
prescrição e ilegitimidade ativa. No mérito, alega ausência do direito
pleiteado. (fls. 354/375).
Contrarrazões apresentadas às fls. 390/416 e 420/447.
Recurso recebido, processado e respondido.
Em 12/03/2019, a Colenda 3a Câmara de Direito Público, em
acórdão por mim relatado, deu parcial provimento ao reexame necessário e
negou provimento aos recursos voluntários, para condenar a SPPREV ao
pagamento das diferenças devidas, nos termos acima expostos, com correção
monetária e juros de mora pela Lei 11.960/09 nos parâmetros definidos pela
Corte Suprema, de acordo com o julgamento do Recurso Extraordinário n.
870.947, tema 810.
Ato contínuo, o Estado de São Paulo interpôs recursos especial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056602-73.2016.8.26.0053 -Voto no 17.381
4
extraordinário, visando a aplicação da Lei no 11.960/09.
Ante o julgamento de mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema
905, que decidiu acerca da aplicação da Lei no 11.960/09 aos juros de mora e
correção monetária, a Douta Presidência da Seção de Direito Público, em
cumprimento aos termos do artigo 1.040, II, do Novo CPC, devolveu os autos
à Turma Julgadora para reapreciar a questão (fls. 611/613).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
O v. acórdão de fls. deve ser alterado.
Ressalte-se, inicialmente, que a decisão proferida no julgamento
do Recurso Extraordinário interposto no mérito do REsp no 1.492.221/PR,
Tema no 905/STJ, DJe 30.10.2019, negou seguimento ao apelo extremo, por
estar em conformidade com o entendimento do Col. Supremo Tribunal
Federal no Tema 810.
Sendo assim, cabe esclarecer que o Supremo Tribunal Federal,
ao concluir o julgamento do incidente de Repercussão Geral Tema n. 810 do
STF, atrelado ao RE no 870.947/SE, em 20/09/2017, definiu duas teses sobre
índices de correção e juros em condenações contra Fazenda Pública, nos
termos do voto relatado pelo Min. Luiz Fux.
A primeira tese aprovada, relativa aos juros moratórios, tem a
seguinte redação: “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056602-73.2016.8.26.0053 -Voto no 17.381
5
Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei
11.960/2009.”
Já a segunda tese, relativa à atualização monetária, diz: “O artigo
1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina”.
Ademais, em 20/03/2018, o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial no 1.492.221-PR (Tema 905), submetido ao
rito dos processos repetitivos, fixou o seguinte entendimento para as
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: “As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056602-73.2016.8.26.0053 -Voto no 17.381
6
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao
mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”
Assim, as diferenças devidas terão incidência de correção
monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e
juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da
Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Desta forma, altero os fundamentos do v. acórdão, apenas para
determinar a aplicação dos parâmetros definidos pelo C. STF e pelo C. STJ
nos cálculos que serão realizados em sede de liquidação de sentença, de
acordo com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, Tema 810, e
do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, ou seja, as diferenças devidas terão
incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que
foram recolhidas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto
no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no
11.960/2009.
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, em reexame da matéria, nos
termos do art. 1.040, II, do Novo CPC, altero os fundamentos do acórdão
apenas para determinar a aplicação dos parâmetros definidos pelo E. STF e
pelo C. STJ nos cálculos que serão realizados em sede de liquidação de
sentença, de acordo com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947,
Tema 810, e do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, ou seja, as diferenças

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056602-73.2016.8.26.0053 -Voto no 17.381
7
devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data
em que foram recolhidas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do
disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no
11.960/2009.
MAURICIO FIORITO
Relator